Tribunal: STF
Processo: RE 1387795
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Análise da distribuição. Art. 326-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição.



      Vistos etc.



      O Ministro Ricardo Lewandowski submete o presente recurso extraordinário a exame desta Presidência, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (documento eletrônico 35). 



    O recurso foi distribuído para a minha relatoria em 5/10/2022 (documento eletrônico 87). 



    Ocorre que, em 9/09/2022, quando da submissão da questão constitucional ao crivo do Plenário Virtual quanto à existência de repercussão geral, fiquei vencido por não vislumbrar a presença deste especial pressuposto (documento eletrônico 83). 



    Como determina o art. 326-A do RISTF, o RE indicado como representativo da controvérsia e afetado ao Plenário Virtual, será distribuído, “[...] em caso de reconhecimento da repercussão geral, a um dos ministros que tenham se manifestado nesse sentido” (grifei). 



    Isso posto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte.”



      É o relatório.



      Decido.



      Vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, quando do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional, de rigor observar a parte final do art. 326-A, caput, do RISTF, preceito que orienta a distribuição do feito, por sorteio, “a um dos ministros que tenham se manifestado” naquele sentido:



    “Art. 326-A. Os recursos indicados como representativos de controvérsia constitucional pelas instâncias de origem e os feitos julgados no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recursos repetitivos serão registrados previamente ao Presidente, que poderá afetar o tema diretamente ao Plenário Virtual, na forma do art. 323 do regimento interno, distribuindo-se o feito por sorteio, em caso de reconhecimento da repercussão geral, a um dos ministros que tenham se manifestado nesse sentido.” (grifei)



      À Secretaria de Gestão de Precedentes para providenciar a redistribuição deste feito, com a exclusão dos Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente